Tribunal: TJMT
Processo: 1045670-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045670-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), ROBSON HELIO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 011.974.853-33 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IVONILDE LIMA GONCALVES - CPF: 871.868.612-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica contra a mulher. Suficiência de medidas cautelares alternativas. Condições favoráveis. Prestação de fiança. Pedido de redução. Cabimento. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, visando a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

1) Ausência de pressupostos da prisão preventiva; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. As “
condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
” (STJ, RHC n. 108.638/MG, Quinta Turma, j. 7.5.2019, p. 20.5.2019).

2. A fiança (CPP, art. 323 e 324) “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

3. O paciente não apresentou documentação hábil para demonstrar, de forma inequívoca, a alegada impossibilidade de pagamento integral da fiança fixada, visto que declarou possuir renda média no valor de R$ 12.000.00 (doze mil reais) derivada do seu trabalho como [“operador de escavadeira em garimpo”] e está representado por advogado particular, a induzir que tem condições financeiras suficientes para custear “a contratação que nada indica seja gratuita” (TJMT, HC no 1014145-32.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 4.10.2021).

3. A fiança “
não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, p. 100), a justificar a redução/parcelamento do valor.

4. “
A despeito dos judiciosos argumentos expendidos pela impetrante na exordial, à primeira vista, não se pode concluir, de maneira indene de dúvidas, pela ausência ao paciente de condições mínimas de arcar com o ônus pecuniário arbitrado em seu desfavor; razão pela qual, por ora, fica obstada a almejada isenção da fiança. Todavia, não se descuida às condições socioeconômicas do paciente [...] para reduzir no quantitativo de 1/2 (metade)
”
(TJMT, HC no 1015476-44.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 10.6.2024).

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva pela prestação de fiança no valor de R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais), equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos, autorizado o pagamento em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) cada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da contemporaneidade dos fatos e da imprescindibilidade da medida extrema, notadamente quando as circunstâncias fáticas indicam o arrefecimento do risco à integridade da vítima.

2. Ausente risco atual de reiteração delitiva ou de obstrução à instrução criminal, e verificada a manifestação da vítima em sentido contrário à manutenção da custódia, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, incluindo a fixação de fiança em patamar proporcional à capacidade econômica do paciente.

3. O valor da fiança fixado por ser reduzido ao considerar as condições financeiras demonstradas pelo paciente.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 129, § 13, do Código Penal. Arts. 282, 319, 325 e 326 do Código de Processo Penal. Art. 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.5.2019; TJMT, HC no 1002796-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. (não indicado no trecho); TJMT, HC no 1005106-79.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.5.2019; TJMT, HC no 1014145-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 4.10.2021; TJMT, HC no 1015476-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10.6.2024; TJDFT, HC no 0726046-52.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario Machado, j. 9.12.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1045670-90.2025.8.11.0000 COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE (S): DRA. SABRINA CANDIDO HALCSIK

PACIENTE (S): ROBSON HELIO SOUSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROBSON HELIO SOUSA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE no 1006855- 82.2025.8.11.0013), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino - art. 129, § 13, do CP - (ID 336522881).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente “
possui residência fixa, trabalho lícito; é primário e jamais respondeu qualquer processo; tratando-se de fato isolado
”, tanto que a vítima “
buscou o poder Judiciário a fim de retirar as medidas protetivas
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade do paciente ou substituída a prisão por medidas cautelares diversas (ID 336522881), com documentos (ID 336530370/ID 336534869)

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (ID 337264886)

O impetrante postulou a reconsideração para conceder
liberdade provisória ao paciente sem fiança ou “
reduzida no patamar de 2/3 e deferido de pronto o parcelamento em pelo menos 10 parcelas
”
(ID 337089891).

O Juízo singular prestou informações (ID 337667882).

Em decisão interlocutória, foi deferido parcialmente o pedido liminar para
“
reduzir a fiança arbitrada pela metade, no valor de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais), equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos, autorizando o pagamento em 05 (cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) cada.”
(ID 337264886)

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Lesão corporal [art. 129, § 13, do Código Penal] - Crime praticado contra a companheira - Violência doméstica - Lei no 11.340/2006 - Prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo - Sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - Viabilidade - Ausência de pressupostos concretos a indicarem a imprescindibilidade da prisão – Fixação de medidas cautelares, como recolhimento de fiança, que mostra-se proporcional e razoável - Constrangimento ilegal visualizado – P ela concessão parcial da ordem.”
(
Élio Américo, procurador de Justiça – ID 341264861
)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.12.2025, o pedido liminar foi deferido parcialmente para

substituir a prisão preventiva do paciente pela prestação de fiança no valor de R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais), correspondente a 10 (dez) salários-mínimos, nos seguintes termos:

“[...] Noutro giro, o paciente é primário (PJe e SEEU), tem ocupação lícita [
“operador de escavadeira”
] e endereço certo no distrito da culpa diverso da vítima [Rua José Alves Ferreira, no 7697-B, Jardim São Cristóvão, Pontes e Lacerda/MT].

Essas
“condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas”
(STJ, RHC n. 108.638/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.5.2019, p. 20.5.2019).

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, revela-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança.

Isso porque, a fiança (CPP, art. 323 e 324)
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Verifica-se que o paciente está representado por advogada constituída, declarou trabalhar como “
operador de escavadeira em garimpo
” e auferir renda mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2025.8.284796 (ID 336534869, fls. 68/69).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A pena máxima da lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino mostra-se superior a 4 (quatro) anos (CP, art. 129, § 13), razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários-mínimos (CPP, art. 325, II).

Diante da profissão/renda declarada e da agressão física sofrida pela vítima [“
soco no rosto
”], apresenta-se proporcional a fixação de fiança em R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais), correspondente a 10 (dez) salários-mínimos (TJMT, HC no 1002796-32.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 30.3.2021; HC no 1005106-79.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.5.2019), podendo ser parcelada ou recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 e 336 do CPP.

Consigne-se, enfim, que a fiança
“tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação”
(TJDFT, HC 0726046-52.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario Machado, 9.12.2019).”
(ID 336849865).

Em 12.12.2025, em petição, o impetrante requereu liberdade provisória ao paciente sem fiança ou “
reduzida no patamar de 2/3 e deferido de pronto o parcelamento em pelo menos 10 parcelas
” (ID 337089891).

Na mesma data, o pedido foi deferido parcialmente para reduzir o valor da fiança nos seguintes termos:

“No caso, o paciente não apresentou documentação hábil para demonstrar, de forma inequívoca, a alegada impossibilidade de pagamento integral da fiança fixada, visto que declarou possuir renda média no valor de R$ 12.000.00 (doze mil reais) derivada do seu trabalho como [“
operador de escavadeira em garimpo
”] e está representado por advogado particular, a induzir que tem condições financeiras suficientes para custear
“a contratação que nada indica seja gratuita
” (TJMT, HC no 1014145-32.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 4.10.2021).

Não obstante, a defesa constituída declarou, sob fé do seu grau de advogada, a presumir veracidade, que o paciente reside em casa alugada, “
não conseguiu contato com seu empregador
” e que “
seus familiares são humildes
”, não possuindo condições para pagamento da fiança fixada (ID 337089891).

Registre-se que a fiança
“não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, p. 100), a justificar a redução/parcelamento do valor.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Destarte, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pela impetrante na exordial, à primeira vista, não se pode concluir, de maneira indene de dúvidas, pela ausência ao paciente de condições mínimas de arcar com o ônus pecuniário arbitrado em seu desfavor; razão pela qual, por ora, fica obstada a almejada isenção da fiança. Todavia, não se descuida às condições socioeconômicas do paciente [...] para reduzir no quantitativo de 1/2 (metade)”
(HC no 1015476-44.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 10.6.2024).

Nesse quadro, o contexto apurado não justifica a dispensa da fiança, mas autoriza a redução proporcional as condições financeiras demonstradas nesta impetração.

Com essas considerações,
DEFERE-SE EM PARTE
o pedido
(
ID 337089891) para reduzir a fiança arbitrada pela metade, no valor de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais), equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos, autorizando o pagamento em 05 (cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) cada.”
(ID 337264886).

Recolhida a primeira parcela da fiança em 15.12.2025, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (PJe no 1006854-97.2025.8.11.0013).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para reduzir a fiança arbitrada pela metade, no valor de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais), equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos, autorizado o pagamento em 5 (cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026